Tribunal: TJSP
Processo: 1005282-82.2018.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de auxílio-doença em períodos determinados – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente típico – Fraturas de tornozelo direito – Nexo causal e

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de auxílio-doença em períodos determinados – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente típico – Fraturas de tornozelo direito – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária, em período pretérito, caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença mantida.

Não conheço do recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005282-82.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ERENICE FRANCISCA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso oficial e negaram provimento à apelação do INSS.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005282-82.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Erenice Francisca da Silva
COMARCA:
Carapicuíba 2a Vara Cível
VOTO No 25.238
Acidentária Reexame necessário Condenação
ao pagamento de auxílio-doença em períodos
determinados Montante a ser executado que, a
toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000
salários
mínimos
previstos
no
artigo
496,
parágrafo 3o, inciso I, do CPC Excepcionalidade
do caso Recurso oficial não conhecido.
Acidente típico
Fraturas de tornozelo direito

Nexo causal e incapacidade laborativa total e
temporária, em período pretérito, caracterizados
Auxílio-doença acidentário devido
Sentença
mantida.
Não conheço do recurso oficial e nego provimento à
apelação do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação da autarquia
contra a r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido para condenar o INSS à concessão de auxílio-doença nos
períodos de 02.07.2017 a 04.12.2017 e 10.02.2019 a 22.02.2019,
por entender comprovada, nestes intervalos, a incapacidade total e
temporária decorrente de sequelas de acidente típico (fls. 147/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
3
O INSS alega que as lesões apuradas pelo
jurisperito não importariam em incapacidade total e nem decorreriam
do trabalho. Aduz que, com ressalva a queixas de dor, o exame
físico não indicou alterações clínicas, e insiste ser equivocada a
classificação das lesões como ocupacionais, de modo que a obreira
não faz jus a benefício acidentário. Requer a improcedência do
pedido ou, caso mantida a condenação, pugna seja determinada a
impossibilidade de pagamento do benefício deferido em períodos em
que constatado o exercício de atividade laborativa (fls. 156/160).
Contrarrazões às fls. 163/165.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De plano, respeitado o entendimento da
ilustre magistrada sentenciante, tenho que não é o caso de
submeter o feito ao reexame necessário.
Com efeito, considerando o período de
benefício estabelecido na r. sentença (02.07.2017 a 04.12.2017 e
10.02.2019 a 22.02.2019), resta certo que o valor da condenação,
neste caso específico, já pode ser estipulado com certo grau de
certeza, distanciando dos mil salários mínimos previstos como base
para o reexame necessário (art. 496, § 3o, I, do CPC/15).
Assim, não há que se conhecer do reexame
de ofício, restringindo a análise de mérito às insurgências
manifestadas pela autarquia.
Lide acidentária ajuizada por auxiliar de
limpeza, fundada em acidente típico com fraturas de tornozelo direito
e posterior quadro infeccioso pós-cirúrgico.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
acidentário, e entende que, apesar da alta médica, persiste sem
condições para o trabalho, inclusive, com indicação de nova cirurgia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
4
vindo em busca do restabelecimento do benefício cessado ou
concessão de aposentadoria por invalidez.
O
acidente
foi
reconhecido
pela
empregadora por meio da emissão de CAT (fl. 26), havendo,
também, informe do auxílio-doença concedido (fl. 16).
Quanto à incapacidade, o exame físico
revelou deformidade e diminuição da amplitude de movimento do
tornozelo direito (fl. 109), alterações, contudo, consideradas
insuficientes ao reconhecimento de atual incapacidade, pelo
jurisperito:
Após a realização do exame clínico osteomuscular
das regiões analisadas foram verificadas que a amplitude de movimento do
tornozelo direito está diminuída, há a presença da deformidade no tornozelo direito,
presença de 1 parafuso na tíbia direita e as fraturas estão consolidadas, todavia
estes comprometimentos descritos não provocam nenhuma limitação funcional
nem incapacidade, pois não foram observadas fraquezas musculares (atrofia) nem
hipotonia, por isso não há evidência de comprometimentos. As medidas dos
segmentos corpóreos estão normais e simétricas mostrando que não há nenhuma
alteração osteomuscular destes segmentos analisados o que seria esperado em
algum comprometimento. (fl. 111)
Ademais,
o
parecer
foi
ratificado
em
esclarecimentos posteriores (fls. 132/134).
Não obstante, fato é que, após detida
avaliação dos dados obtidos nos autos e durante a perícia (fls.
107/108), o jurisperito lançou as seguintes ponderações:
Após análise do quadro clínico da pericianda devido à
perícia feita observa-se que foi acometida por um acidente de trabalho no dia
01/fev/2016 promovendo a fratura na tíbia distal direita e na fíbula direita, por isso
necessitou da colocação das placas e parafusos nos membros inferiores,
entretanto nos relatórios médicos, que estão nos autos (fls. 18 e 19), feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
5
21/ago/2017 e 27/nov/2017, mencionaram que a mesma estava sendo acometida
pela dificuldade de deambulação, pois utilizava o auxílio de muletas, e pela dor a
mobilidade e a palpação. Somente no relatório médico, que está nos autos (fls. 20),
prescrito em 04/dez/2017, não havia nenhuma menção de dificuldade de
deambulação nem quadro doloroso, portanto dá para constatar que a pericianda
estava com uma incapacidade total e temporária de 01/fev/2016, data do
acidente de trabalho, até 04/dez/2017, portanto houve um equívoco da Autarquia
do INSS em cessar o benefício previdenciário em 01/jul/2017. A pericianda
permaneceu internada de 10 a 12/fev/2019 para a retirada dos vários materiais
metálicos, por isso necessitou de um período de convalescença de 10 dias, em
outras palavras, a pericianda estava incapacitada de 10/fev/2019, data do 1o dia
da internação hospitalar, até 22/fev/2019. (fl. 110 destaquei)
Assim, a par da documentação médica
acostada, o expert concluiu categoricamente pela existência da
incapacidade total e temporária durante os períodos supra referidos
(fl. 111).
Não há, nos autos, quaisquer elementos
técnicos capazes de infirmar a conclusão médica oficial, a qual
merece prevalecer.
Portanto,
presente
o
nexo
causal
e
reconhecida a incapacidade total e temporária, de rigor a
manutenção da procedência do pedido para deferimento do auxílio-
doença acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores.
Mantenho o deferimento do benefício nos
períodos determinados em sentença (de 02.07.2017 a 04.12.2017 e
10.02.2019 a 22.02.2019), vez que correspondem aos únicos
intervalos em que, tecnicamente, reconhecidos nos autos os
requisitos necessários, sem prejuízo da sua suspensão durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
6
eventuais períodos em que já recebido benefício similar pelo mesmo
fato gerador.
Esclareço, por outro lado, que não há que
afastar parcelas posteriores após o termo inicial supra, em razão de
eventual concomitância a períodos trabalhados.
É verdade que o auxílio-doença possui
natureza
substitutiva
do
ganho
mensal
do
trabalhador
convalescente, enquanto perdurar o tratamento da lesão que causou
o afastamento, visando garantir seu sustento.
Dessa forma, em uma situação normal, seria
ilógico imaginar o recebimento conjunto dessa benesse e da
remuneração profissional mensal.
Contudo, muitas são as demandas em que
os trabalhadores contestam a alta médica determinada pelo INSS,
por entenderem que ainda não estão aptos a retornar ao trabalho,
aliás, hipótese dos autos.
E, enquanto aguardam o tramite judicial, por
vezes são obrigados a assumir suas funções habituais, mesmo em
condições precárias, pois precisam garantir seu sustento de alguma
forma.
Se ao final acabam por ter reconhecido o
direito ao pagamento do auxílio-doença em período em que recebeu
regularmente a remuneração profissional, tal situação não se deu
por sua culpa ou má-fé, uma vez que apenas buscava,
judicialmente, aquilo que, administrativamente, lhe havia sido
negado.
Cumpre observar, por oportuno, que, ao
permanecerem
trabalhando,
mesmo
de
forma
precária,
os
recolhimentos previdenciários continuaram a ser efetivados, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005282-82.2018.8.26.0127 -Voto no 25.238
7
forma que a fonte de custeio restou garantida aos cofres públicos.
De qualquer forma, declarado o equívoco
autárquico em fazer cessar o auxílio-doença, o autor faz jus ao
recebimento das parcelas atrasadas do benefício, como medida de
se restabelecer a ordem jurídica.
Por fim, vale destacar que, recentemente,
houve julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, dos
Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, representativos
de controvérsia (Tema no 1.013), momento em que foi fixada a
seguinte tese: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante
decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto
das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente” (STJ, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. em
24.06.2020, DJe 01.07.2020).
Em
relação
às
parcelas
atrasadas,
inexistindo insurgências das partes a respeito, ficam mantidos os
parâmetros fixados em sentença.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos,
enquanto a autora goza de isenção dos encargos da sucumbência,
nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso oficial, e NEGO PROVIMENTO à apelação
do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR